Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelante.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito imputado ao réu. 2.1. A condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
3. Tratando-se de receptação dolosa, a apreensão do produto ilícito em posse do réu acarreta a inversão no ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, o que, no caso dos autos, não o fez.
4. Recurso conhecido e não provido.